Tribunal: TJPA
Processo: 0031895-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031895-31.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS FREDERICO CORREA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.
Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão

vez que deixou de majorar honorários advocatícios nos termos do §11, do art. 85, do CPC;

2.
Na hipótese a r. decisão julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se a gratuidade deferida a parte autora. Todavia, o Acórdão embargado não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios;

3
. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o desprovimento do recurso de apelação;

4.
Desta forma, impõe que conste do julgado que os honorários advocatícios devem ser acrescidos em 5% (cinco por cento), observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, 11º, do Código de Processo Civil. Ressalva-se a gratuidade deferida ao embargado;

5-
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 15381592) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão (Id. 14927815), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e, no
mérito negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, cuja ementa abaixo se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. VENCIMENTO PREVISTO NO EDITAL. SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. PREVALENCIA DA LEI. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de diferença salarial, julgou improcedente a ação;

2. O art. 37, X, da Constituição Federal, estabelece que a matéria remuneração de servidor está condicionada a reserva legal;

3. Havendo divergência entre o vencimento previsto no Edital e na Lei, deve prevalecer esta última;

4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Inconformado, o Estado do Pará

opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão
vez que deixou de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Certificado a não apresentação de Contrarrazões (Id. 15589488).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o Acórdão (Id. 14927815), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e, no mérito negou-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Os embargos comportam acolhimento.

De fato, a r. decisão condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se a gratuidade deferida a parte autora. Todavia, o V. Acórdão não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios.

Desta forma, impõe que conste do julgado que os honorários advocatícios devem ser acrescidos em 5% (cinco por cento), observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, 11º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023